Tribunal: TJDFT
Processo: 0022521-18.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Verifico o que a apelação e o agravo interno interpostos nos presentes autos (ação anulatória) possui o mesmo objeto dos recursos interpostos nos autos do processo no 0020322-23.2015.8.07.0009 (cautelar inominada, proposta na vigência do CPC/73). Confira-se: Apelações Cíveis Autos no 0022521-18.2015.8.07.0009 (em análise) III – DOS PEDIDOS [...] 1) que seja acolhido e dada procedência ao presente Recurso de Apelação, deferindo-se a gratuidade de justiça à APELANTE para efeito recursal; [...] 3) no mérito, que seja reformada a Sentença para revogar o benefício de gratuidade de justiça do APELADO; 4) no mérito, que seja reformada a Sentença integralizada pela Decisão ID 57027879 para deferir à APELANTE os benefícios da justiça gratuita; 5) no mérito, a reforma da Sentença ID 5147649 para imputar integralmente ao APELADO o ônus sucumbencial, afastando a aludida obrigação à APELANTE; [...]. Autos no 0020322-23.2015.8.07.0009 III – DOS PEDIDOS [...] 1) que seja acolhido e dada procedência ao presente Recurso de Apelação, deferindo-se a gratuidade de justiça à APELANTE para efeito recursal; [...] 3) no mérito, que seja revogado o benefício de gratuidade de justiça concedido ao APELADO; 4) no mérito, que seja reformada a Decisão ID 57004687 para deferir à APELANTE os benefícios da justiça gratuita; 5) no mérito, a reforma da Sentença ID 51493357 para imputar ao APELADO o ônus sucumbencial, afastando a aludida obrigação à APELANTE; [...]. Agravos Internos Autos no 0022521-18.2015.8.07.0009 (em análise) 2 – DOS PEDIDOS [...] 2) caso não haja reconsideração, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a exigência de recolhimento de custas até o julgamento do mérito do mesmo; 3) no mérito, o provimento do presente recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça ao AGRAVANTE; 4) o julgamento conjunto deste Processo Principal com a Cautelar. Autos no 0020322-23.2015.8.07.0009 2 – DOS PEDIDOS [...] Assim sendo, esta parte REQUER: [...] 2) caso não haja reconsideração, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a exigência de recolhimento de custas até o julgamento do mérito do mesmo; 3) no mérito, o provimento do presente recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça ao AGRAVANTE; 4) o julgamento conjunto desta Cautelar com o Processo Principal. (grifos nossos) A gratuidade de justiça postulada em ambos os autos foi indeferida, tendo a apelante interposto agravo interno contra as aludidas decisões, com idêntico objeto. Assim, anote-se para julgamento conjunto tanto dos agravos internos como das apelações interpostas nos autos no 0022521-18.2015.8.07.0009 e 0020322-23.2015.8.07.0009. Intimem-se.